Tribunal: TCU
Processo: 032.608/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10371/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.608/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edvandro Ribeiro Quintino (XXX.827.957-XX); Eliane Lima Mazei (XXX.003.507-XX); Elisângela Pereira Teixeira (XXX.334.777-XX); Elza Iara Soares Nery (XXX.274.807-XX); Jane Adailma de Oliveira (XXX.446.687-XX); José Ricardo Marcelino (XXX.139.026-XX); Patrícia Buarque Valente Galhardo (XXX.102.567-XX); Reginaldo Alcântara de Vasconcellos (XXX.062.607-XX); Roberto Rodrigues da Silva (XXX.334.727-XX); Valéria Regina da Silva Santos (XXX.789.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.